Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO. ENCARGOS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Uma vez realizado o registro da escritura pública relativo ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel, não é mais possível a rescisão do contrato de compra e venda, seja por culpa da Ré ou a pedido do Autor, sob pena de afastar a estabilidade e segurança jurídica.

2. De igual forma, também não se mostra viável rescisão da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto de Alienação Fiduciária, que requer a comprovação da existência de vícios que o anulam ou nulifica o ato jurídico perfeito e acabado.

3. De acordo com o princípio da causalidade (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil), aquele que deu causa ao ajuizamento da ação (reconvenção) deve arcar com os ônus da sucumbência.

4. Recurso dos Autores conhecido e não provido. Recurso da Ré conhecida e provida.